Tribunal: TJES
Processo: 5000163-07.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-07.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA FRANCA DE BARROS e outros (2)

APELADO: RONALDO ALVES DE BARROS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE. ATO REGULAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE INCAPACIDADE CIVIL. CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO INTERNA DE COMPETÊNCIAS DO SUS. INOPONIBILIDADE AO CIDADÃO. INTERNAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para condenar o Município e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, a providenciarem e manterem a internação compulsória de paciente usuária compulsiva de entorpecentes ilícitos, em hospital ou clínica adequada.

O ente municipal sustenta nulidade da sentença por ausência de citação válida da paciente, necessidade de nomeação de curador especial, ilegitimidade passiva material, ausência de competência orçamentária para custeio de tratamento psiquiátrico de alta complexidade e necessidade de observância do Tema 793 do STF, com redirecionamento da obrigação ao Estado ou fixação expressa de direito de ressarcimento.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de citação válida da paciente; (ii) saber se a dependência química impõe, por si só, nomeação de curador especial; (iii) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda voltada à internação compulsória; e (iv) saber se a repartição administrativa de competências do SUS afasta a responsabilidade solidária municipal perante o cidadão.

III. Razões de decidir

A paciente foi regularmente integrada à lide por meio de citação pessoal realizada por oficial de justiça, ato que atingiu a finalidade processual prevista no art. 239 do CPC e aperfeiçoou validamente a relação jurídico-processual.

A inércia da paciente após regular citação não invalida os atos processuais subsequentes, mas atrai os efeitos próprios da revelia.

A dependência química e a toxicomania não geram presunção abstrata de incapacidade civil, sendo indispensável provimento judicial específico em ação própria de interdição, inexistente no caso concreto. Não há, portanto, nulidade por ausência de curador especial.

O direito à saúde constitui garantia constitucional indisponível, fundada nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de Repercussão Geral, ratificou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, sem prejuízo de posterior ajuste financeiro entre eles, conforme regras internas de repartição administrativa.

As normas de organização do SUS e as regras internas de custeio de tratamentos de alta complexidade possuem eficácia administrativa e patrimonial entre os entes públicos, mas não podem ser opostas ao cidadão como obstáculo ao acesso à saúde.

O laudo médico circunstanciado atesta a gravidade do quadro psíquico da paciente, classificado sob os CIDs F12.2 e F14.2, bem como a insuficiência das terapêuticas extra-hospitalares anteriormente tentadas, justificando a internação compulsória como medida excepcional.

A internação compulsória deve ser empregada como último recurso, na defesa da pessoa internada e, secundariamente, da sociedade. No caso, os requisitos legais foram demonstrados diante do quadro de severo descontrole, agressividade e risco no ambiente familiar.

O cumprimento cooperado da tutela de urgência, com disponibilização de leito pelo Estado e assistência operacional pelo Município, reforça a adequação da solução adotada na origem.

Eventual prejuízo financeiro suportado pelo Município em razão de atribuição primária do Estado deve ser discutido em via administrativa ou judicial própria, sem prejuízo da manutenção da condenação solidária perante a paciente.

Não há fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais, por se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, instituição que não faz jus à verba honorária em face de entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A citação pessoal da paciente em ação civil pública voltada à internação compulsória aperfeiçoa validamente a relação processual, não havendo nulidade quando o ato atinge a finalidade prevista no art. 239 do CPC. 2. A dependência química não gera presunção automática de incapacidade civil, sendo desnecessária a nomeação de curador especial sem prévio reconhecimento judicial de incapacidade. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF. 4. As regras internas de repartição administrativa e financeira do SUS não podem ser opostas ao cidadão para afastar a obrigação solidária de fornecimento de tratamento médico. 5. A internação compulsória é medida excepcional, admissível quando demonstrada por laudo médico a gravidade do quadro clínico, a insuficiência das alternativas extra-hospitalares e a necessidade de proteção da paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 239 e 85, § 11; Lei Federal nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE nº 855.178 RG/PE; STJ, REsp nº 1.685.870, publicado em 10.10.2017; STJ, HC nº 692.000, publicado em 21.10.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5033614-68.2022.8.08.0024, publicada em 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000163-07.2023.8.08.0060

APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVAQUA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua (ID 13283187), por meio da qual pretende ver reformada a respeitável sentença de primeiro grau (ID 13282433) que, em sede de Ação Civil Pública com pedido de liminar para internação compulsória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Atílio Vivacqua e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, a proceder e manter a internação compulsória da requerida Sabrina França de Barros em hospital adequado, tornando definitiva a tutela de urgência outorgada.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação formal e válida da paciente interessada, indicando manifesto cerceamento de defesa e violação do devido processo legal; (ii) a indispensabilidade de nomeação de curador especial, sob o argumento de que a drogadição induz à incapacidade civil relativa temporária; (iii) no mérito, a sua ilegitimidade passiva material e incompetência orçamentária para responder por tratamentos médicos psiquiátricos de alta complexidade, cuja atribuição de execução e custeio competiria unicamente ao Estado do Espírito Santo face às regras de descentralização administrativa do SUS; e (iv) a inobservância da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, demandando o redirecionamento da obrigação ou a fixação expressa do direito municipal de ressarcimento contra o ente estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 13283189) e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 13283191), ambas manifestando-se pelo integral desprovimento do recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID 19525194) opinando pela rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Constato o preenchimento integral dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade da apelação cível interposta pelo ente público: o recurso é tempestivo, isento de preparo por prerrogativa da Fazenda Pública e impugna especificamente os termos da sentença originária.

Em relação à preliminar de nulidade processual suscitada pelo recorrente, sob a tese de ausência de triangulação processual e imperiosa necessidade de nomeação de curador especial à paciente, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do ato citatório de Sabrina França de Barros.

No caso, observa-se que, ao revés do alegado pelo ente municipal, a ré/paciente foi regularmente integrada à lide por meio de citação pessoal formalizada por Oficial de Justiça em 26/06/2023, conforme atesta o Mandado de Citação devidamente cumprido e encartado nos autos sob o ID 13282429. O ato processual atingiu plenamente o seu escopo existencial, em estrita observância ao disposto no artigo 239 do Código de Processo Civil, aperfeiçoando regularmente a relação jurídico-processual.

Ademais, a circunstância de a demandada ter permanecido inerte, sem constituir patrono ou apresentar peça defensiva, não macula de invalidade os atos subsequentes, mas atrai legitimamente os efeitos processuais da revelia, consoante certificado em ID 13282432. Impende sublinhar, outrossim, que a dependência química e a toxicomania não induzem por si sós à presunção abstrata de incapacidade civil, fazendo-se indispensável provimento judicial específico em via cognitiva própria de interdição, circunstância jurídica não verificada no vertente caso. Inexistindo vício no ato formal de citação e constatada a plena capacidade civil da ré ao tempo da cientificação, rejeito a nulidade suscitada.

Segundo se depreende, a presente demanda cuida de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual com o escopo de compelir o Município de Atílio Vivacqua e o Estado do Espírito Santo a providenciarem e custearem a internação compulsória em clínica especializada da cidadã Sabrina França de Barros, usuária compulsiva de entorpecentes ilícitos ("crack" e "maconha") com severo comprometimento comportamental.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão deduzida pelo órgão ministerial, sob o fundamento de que o direito à saúde e à preservação da vida qualifica-se como prerrogativa constitucional indisponível, cuja implementação impõe responsabilidade solidária a todas as esferas federativas, vedada a oposição de entraves de ordem estritamente burocrática ou orçamentária.

Cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência da condenação solidária imposta ao ente municipal, face às regras de repartição de competências e à diretriz de descentralização administrativa que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
REsp 1685870
, publicado em 10/10/2017:

"O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia de acesso a tratamento de problema de saúde."

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação literal e sistemática dos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal de 1988, normativos que impõem o dever político-institucional de assistência à saúde a todos os entes da Federação de forma indistinta, tese esta integralmente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 RG/PE, que fixou o Tema 793 de Repercussão Geral.

No caso, observa-se que o laudo médico circunstanciado subscrito por profissional habilitado (ID 13282413) atesta de forma inequívoca a extrema gravidade das patologias psíquicas apresentadas (classificadas sob os CIDs F12.2 e F14.2), bem como a manifesta insuficiência e ineficácia das terapêuticas extra-hospitalares anteriormente tentadas, o que legitima a excepcional adoção da medida protetiva pretendida.

Outrossim, no que tange ao caráter excepcional da medida de restrição ambulatorial, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
HC 692000
, publicado em 21/10/2021, assentou que:

"A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade."

Dessa forma, preenchidos os requisitos rigorosamente delimitados pela Lei Federal nº 10.216/2001, e demonstrado o quadro de severo descontrole e agressividade no seio familiar, resta plenamente configurado o amparo jurídico para a decretação judicial da internação compulsória.

Noutro viés, quanto à alegação municipal de ausência de atribuição para procedimentos de alta complexidade psiquiátrica em razão das tabelas internas do SUS, cumpre notar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo perfilha rigorosamente a orientação dos Tribunais Superiores.

Por esta razão, a legitimidade passiva
ad causam
do Município resta inabalável conforme passo a expor, eis que o reconhecimento da solidariedade universal perante o cidadão necessitado não se confunde com anarquia gerencial.

Sob essa ótica, a jurisprudência deste Sodalício, refletida na
Apelação / Remessa Necessária nº 5033614-68.2022.8.08.0024
, publicada em 22/08/2024, ressalta importante nuance prática:

"O tratamento de internação compulsória para transtornos mentais, por ser de alta complexidade, deve ser custeado prioritariamente pelo ente estadual, nos termos do SUS
. A responsabilidade solidária entre os entes federados não autoriza a imposição de obrigações financeiras indevidas ao Município quando a competência primária recai sobre o Estado."

Desse modo, conquanto as regras de organização e as portarias internas do SUS prevejam o custeio prioritário por parte do Ente Estadual nas demandas de alta complexidade, tais regras de repartição interna possuem eficácia estritamente administrativa e patrimonial entre as pessoas jurídicas de direito público interno, não possuindo o condão de ser opostas como óbice ou barreira ao exercício do direito subjetivo à saúde por parte do cidadão hipossuficiente. Adicionalmente, esta Corte consolidou entendimento no sentido de que a iminência de dano vital e a urgência da medida judicial prescindem do esgotamento ou de prévio requerimento na via administrativa.

Ademais, constata-se da análise documental dos autos que a tutela de urgência restou efetivamente adimplida de forma harmônica e cooperada, tendo
(1)
o Estado do Espírito Santo providenciado o leito terapêutico regulado em clínica conveniada (Instituto Amanhecer) e
(2)
o Município de Atílio Vivacqua prestado a assistência operacional pertinente, sobrevindo aos autos a notícia de encerramento satisfatório do ciclo de internação com a respectiva alta médica da paciente (ID 13283184 e ID 13283186).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que a procedência da pretensão deduzida resguarda as garantias constitucionais da dignidade e da integridade física, competindo ao Município, caso demonstrado prejuízo patrimonial financeiro decorrente de atos de responsabilidade do Estado, pleitear o ressarcimento pela via administrativa ou judicial autônoma competente, com arrimo no Tema 793/STF.

Por fim, afasta-se a fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), haja vista que a ação civil pública fora proposta e instruída pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, instituição que não faz jus à percepção de verba honorária em face dos entes estatais que compõem a Fazenda Pública.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, preservando intactos os termos da respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)